Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601138-16.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0601138-16.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0601138-
16.2024.6.16.0144, que, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
considerou prestadas e julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Leonides
Ferreira de Melo, do município de Agudos do Sul/PR, referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos na campanha eleitoral das eleições municipais de 2024. (Prestação de Contas Eleitorais,
apresentada por Leonides Ferreira de Melo, candidato ao cargo de vereador, nas eleições
municipais de 2024, no município de Agudos do Sul/PR, apresentada conforme exigência da Lei nº
9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgadas desaprovadas, em razão de indícios de
repasse irregular de recursos do FEFC pelo candidato da majoritária Genezio Gonçalves da Luz,
em favor de vereadores dos partidos Republicanos, PSD e PSB, tendo em vista as despesas
contábeis e advocatícias ora indicadas. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LEONIDES FERREIRA DE MELO (RECORRENTE)
SUELLEN NEGRELLI CHAMANO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEONIDES FERREIRA DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
SUELLEN NEGRELLI CHAMANO (ADVOGADO)
JESSE DA ROCHA ZOELLNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433369
25/03/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44433369 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.455

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0601138-
16.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEONIDES FERREIRA DE MELO VEREADOR
ADVOGADO: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO - OAB/PR56971
ADVOGADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER - OAB/PR126074
RECORRENTE: LEONIDES FERREIRA DE MELO
ADVOGADO: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO - OAB/PR56971
ADVOGADO: JESSE DA ROCHA ZOELLNER - OAB/PR126074
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DOAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS POR CANDIDATO DE
PARTIDO DIVERSO. IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Prestador de contas, candidato ao cargo
de vereador, interpôs recurso eleitoral
contra sentença que desaprovou suas
contas de campanha, nos termos do artigo
74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. A sentença considerou irregular a doação
estimada em dinheiro referente a serviços
advocatícios
prestados
por
advogado
contratado por candidato a cargo majoritário
de partido distinto e não coligado para as
eleições proporcionais.

Num. 44433369 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
3. O recorrente sustentou que a doação de
serviços advocatícios ocorreu de forma
regular e que as irregularidades poderiam
ser superadas com base nos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em
verificar a regularidade da doação de
serviços advocatícios oriunda de candidato
a cargo majoritário de partido distinto e não
coligado para a eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019 veda o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos não
coligados, sejam estes candidatos a cargos
majoritários ou proporcionais.
7. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou
as
coligações
em
eleições
proporcionais, limitando a transferência de
recursos de campanha a candidatos do
mesmo partido.
8. O Supremo Tribunal Federal, na ADI
7214, firmou entendimento no sentido de
que o repasse de recursos entre partidos
não coligados viola os princípios da
proporcionalidade
e
da
finalidade
do
financiamento público de campanhas.
9. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do
FEFC a candidatos proporcionais de partido
não coligado configura irregularidade grave.
10. No caso, restou comprovado que os
serviços advocatícios foram prestados por
advogado vinculado a candidato de partido
distinto e não coligado.

Num. 44433369 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
11. Diante da impossibilidade de aferição
precisa do valor envolvido na irregularidade,
não se aplica a modulação pela proporcionalidade e razoabilidade,
impondo-se a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a desaprovação das contas do
recorrente.
13. Tese de julgamento: "É vedado o
repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre partidos distintos e não
coligados,
configurando
irregularidade
grave que enseja a desaprovação das
contas".
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §
2º.
Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada
STF,
ADI
7214,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski,
DJE-199,
julgado
em
03/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15, Rel. Min.
Sérgio Banhos, DJE de 03/03/2023.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel.
Min.
Sérgio
Banhos,
julgado
em
08/09/2022, DJE de 15/09/2022.
TSE,
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE
02/08/2023.
TRE/PR, Prest. de Contas Eleitorais nº
060262281, Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJE 18/12/2023.

DECISÃO

Num. 44433369 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se recurso eleitoral na prestação de contas de campanha de LEONIDES FERREIRA DE
MELO, candidato ao cargo de vereador pelo Partido PSD, nas eleições municipais de 2024, no
município de Agudos do Sul/PR.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44290799), se manifestando pela desaprovação das contas
do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44290804).
A Sentença de id. 44290805, julgou as contas desaprovadas, nos termos do artigo 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inconformado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (id. 44290812), sustentando, em síntese, a
necessidade de exercício do juízo de retratação e, no mérito, que houve equívoco do contador do
candidato à majoritária em informar a doação de recursos do FEFC para o Recorrente, além de
refutar a existência de serviços advocatício pro bono, conforme contrato específico de prestação
de serviços, justificando o atraso na juntada dos documentos porque adotada a forma simplificada
da prestação de contas.
Argumentam ainda que os serviços advocatícios estão fora dos limites de gastos de campanhas,
o que se aplica ao recebimento desses serviços de forma estimada. De outro ângulo, defendem
que as irregularidades são possíveis de superação pela aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Pugnam, ao final, pelo provimento do recurso eleitoral com o julgamento de aprovação das
contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
interposto (id. 44383534).
É o relatório.

VOTO
II.I. Admissibilidade:

Num. 44433369 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
A intimação da r. sentença ocorreu em 09/12/2024, sendo o recurso eleitoral protocolado em
12/12/2024, dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85,
da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, a discussão orbita a origem dos recursos utilizados para o pagamento de serviços
advocatícios na campanha eleitoral do Recorrente.
A tese recursal é de que no início da campanha recebeu-se doação estimada desses serviços
advinda do candidato à majoritária, Genézio Gonçalves da Luz, filiado ao Partido Liberal - PL e
coligado com o Republicanos, Partido Socialista Brasileiro - PSB e Partido Social Democrático -
PSD (nota explicativa id. 44290765).
Em momento posterior houve a contratação particular de serviços advocatícios, encerrando-se a
prestação de serviços objeto da doação estimada em dinheiro, conforme contrato específico de
representação.
Contudo, ao se compulsar os autos, não é possível acolher a tese.
Na mesma data em que apresentada a versão final das contas (31/10/2024), com a juntada a
nota explicativa id. 44290765, foi apresentada procuração firmada pelo Recorrente em favor de
Jesse da Rocha Zoellner (id. 44290770).
Na prestação de contas final não há informação de despesas com serviços advocatícios (id.
44290735), tampouco informação de recebimento desses serviços como receita estimada em
dinheiro (id. 44290751).
Por fim, em 12/12/2024, foi apresentado substabelecimento, com reserva de poderes, feito por
Josse da Rocha Zoellner em favor de Suellen Negrelli Chamano (id. 44290810).
Dessa moldura fática se extrai:
a) Que Jesse Zoellner da Rocha é o advogado contratado por Genézio Gonçalves da Luz e cujos
serviços foram cedidos em favor do Recorrente, já que é o seu advogado quando juntada a nota
explicativa id. 44290765;
b) Que não há nos autos contrato firmado entre o Recorrente e Jesse Zoellner da Rocha e
Suellen Negrelli Chamano;
c) Não há nos autos informação segura sobre fonte de recursos utilizada para o pagamento de
serviços advocatícios que se sobreponha à nota explicativa id. 44290765.
Não se olvide, de qualquer forma, que a retirada dos gastos com serviços advocatícios do teto de
gastos de campanhas eleitorais dispensa que tais despesas sejam informadas nas prestações de

Num. 44433369 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
contas como, inclusive, fez o contador do Recorrente no id. 44290765, em atendimento à
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O
PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO
DA
VONTADE
DO
ELEITOR.
SUPERAÇÃO
DA
IRREGULARIDADE. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PROCEDIMENTO
DE
CIRCULARIZAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS COMO RONI. FORMAÇÃO
IRREGULAR DE FUNDO DE CAIXA E DE PAGAMENTOS EM
PECÚNIA EM DESACORDO COM OS ARTS. 39 E 40 DA RES. Nº
23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
OFENSA AO ART. 8º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. DOAÇÃO
ESTIMADA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS. ART.
23, § 10º, DA LEI Nº 9.504/97. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
NAS
CONTAS
POR
MEIO
DE
NOTAS
EXPLICATIVAS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA ORIGEM DOS RECURSOS OU DE
BOA-FÉ DA CANDIDATA. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART.
79,
§
1º,
DA
RES.
Nº
23.607/2019-TSE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao
atraso no envio de relatórios financeiros assenta-se na origem dos
recursos, de modo que a irregularidade é sanável quando a origem
dos recursos for o próprio partido político ao qual filiado o
candidato.
2. A omissão de despesas na prestação de contas no valor de R$
501,79, que corresponde a 3,34% dos gastos de campanha
autoriza a aposição de ressalva.
3. A formação de Fundo de Caixa em valor superior ao limite
normativo de 2% do total das despesas, acompanhado do
pagamento de gastos em pecúnia em valor superior a meio salário-
mínimo, importam em desobediência aos arts. 39 e 40, da Res. Nº
23.607/2019-TSE.
4. Embora a alteração introduzida pela Lei n. 13.877/2019 na Lei
das Eleições tenha excluído do limite de gastos as despesas com
honorários advocatícios e contábeis, continuam sendo gastos
eleitorais e, como tal, permanece a obrigação de registrá-los nas
contas por meio de nota explicativa.
5. Caso o prestador não justifique a informação quanto ao

Num. 44433369 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
pagamento de honorários e contador, é mister a aposição de
ressalva nas contas.
6. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui
pré-requisito para a arrecadação de recursos para campanha
eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
7. A ausência de informação da abertura da conta "Doações para a
Campanha", bem como a ausência de envio dos extratos bancários
configuram vícios graves, que conduzem à desaprovação das
contas.
8. Prestação de contas desaprovada, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060261589,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE,
23/05/2023).
Portanto, à mingua de outros elementos de prova, prevalece a compreensão da r. sentença de
que os recursos utilizados para o pagamento dos serviços advocatícios destes autos é fruto de
doação estimada em dinheiro operada pelo candidato à majoritária, Genézio Gonçalves da Luz,
filiado ao Partido Liberal - PL e coligado com o Republicanos, Partido Socialista Brasileiro - PSB e
Partido Social Democrático - PSD, conforme a nota explicativa id. 44290765.
Fixada essa compreensão, resulta que a doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a
Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de coligações nas eleições
proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

Num. 44433369 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de

Num. 44433369 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL

Num. 44433369 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.

Num. 44433369 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a

Num. 44433369 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

Num. 44433369 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44433369 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Para além, como ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a alegação de que as
prestações de contas do candidato a vereador Marcos Felipe Schereiner e dos suplentes Cornelio
Grosskopf e Hebe Regina Rosa foram aprovadas, sem questionamentos, não merece guarida,
porquanto trata-se de candidatos do PL, partido de Genezio Gonçalves da Luz (Prefeito).
No caso dos autos, contudo, o recorrente concorreu pelo partido PSD, não havendo dúvida de
que os valores com advogado e contador foram pagos pela candidatura majoritária, não sendo
possível aferir sobre o valor exato do rateio. Nesse sentido cito trecho relevante do parecer
técnico em primeiro grau:
(...)
Cabe ressaltar que, o candidato da majoritária GENEZIO GONÇALVES DA LUZ
efetuou gastos com advogado no importe de R$ 60.000,00, dos quais R$ 55.000,00
foram realizados com recursos do FEFC, e, ademais, há notas explicativas, no
processo de prestação de contas do referido candidato, assim como nos processos
de todos os vereadores dos partidos coligados na majoritária, dando conta de que
foram realizados pagamentos de serviços advocatícios em prol de todos os

Num. 44433369 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
vereadores do PL, PSB, Republicanos e PSD.
Contudo, não há especificação detalhada do valor/rateio dos referidos recursos que
foi destinado ao pagamento das despesas com honorários advocatícios de cada um
dos referidos vereadores, o que é de extrema relevância para fins de verificação da
regularidade dos repasses do FEFC.
Em relação ao valor da irregularidade, como bem informa a r. sentença de Origem, não há nos
autos qualquer elemento que permita a sua aferição, inclusive constando na dita decisão (id.
44290805):
"Quanto ao disposto no art. 17 § 9º da Res. TSE 23607/2019, o valor repassado
irregularmente, em montante a ser apurado no processo de prestação de contas do
candidato da majoritária ou em procedimento investigatório específico, deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional por aquele que realizou o repasse, não se afastando
a responsabilidade solidária do prestador de contas quanto ao recolhimento".
Diante dessa impossibilidade, não é possível aquilatar a irregularidade pelo prisma dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, restando unicamente a constatação da irregularidade
grave que macula os autos.
Daí o acerto da desaprovação das contas operado pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de LEONIDES
FERREIRA DE MELO, mantendo-se a sentença.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0601138-
16.2024.6.16.0144 - Agudos do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 LEONIDES FERREIRA DE MELO VEREADOR, LEONIDES
FERREIRA DE MELO - Advogados dos RECORRENTES: SUELLEN NEGRELLI CHAMANO -

Num. 44433369 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/03/2025 14:08:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032514081595200000043377488
Número do documento: 25032514081595200000043377488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 25/03/2025 15:18:13
PR56971, JESSE DA ROCHA ZOELLNER - PR126074 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA
ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025